Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-81.2020.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – Autora que teve descontados valores mensais em conta em que recebe seus proventos de aposentadoria referentes a prêmio de seguro cuja contratação desconhece – Sentença de procedência – Insurgência da autora e da ré – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – Cabimento – Cobrança indevida – Ré que sequer

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – Autora que teve descontados valores mensais em conta em que recebe seus proventos de aposentadoria referentes a prêmio de seguro cuja contratação desconhece – Sentença de procedência – Insurgência da autora e da ré – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – Cabimento – Cobrança indevida – Ré que sequer colacionou o contrato relativo ao negócio – Inteligência do art. 42 do CDC – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – Evento danoso (cada desconto indevido) – Responsabilidade extracontratual – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – Desconto mensal que comprometeu a aposentadoria da requerente, que possui natureza alimentar – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Manutenção – Valor razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA QUANTO À VERBA INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso – Inteligência do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS AO PATRONO DA AUTORA – Quantia arbitrada que obedece aos critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento ao recurso da ré e parcialmente provido o da autora.